Tribunal: TJDFT
Processo: 0722315-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722315-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DE SOUZA BERNARDES, LUDMILLA COSTA BASTOS BERNARDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por TIAGO DE SOUZA BERNARDES e LUDMILLA COSTA BASTOS BERNARDES em face de decisão proferida pelo Desembargador Plantonista, Rômulo de Araújo Mendes, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 37042507). Conclusão a esta Relatoria (ID 37048107). Em decisão de ID 37061954, o recurso foi conhecido e o agravado intimado para apresentar contrarrazões. De acordo com as razões recursais, o embargante argumenta que nunca foi dito ou sustentado pelos agravantes que a área não é pública e que os precedentes apresentados na decisão não se prestam ao caso concreto, pois são oriundos de paradigmas diversos. Por essa razão, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir suposta contradição sob a argumentação de infringência aos artigos 133, § 4o e 137 da Lei no. 6.138/2018 (ID 37059959). Despacho para apresentação de contrarrazões (ID 37595981). Em contrarrazões aos embargos, o Distrito Federal pugna pelo desprovimento do recurso (ID 38532396). É o breve relatório. Decido. Conforme art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. No caso em comento, após a decisão prolatada pelo Desembargador Plantonista, os autos foram distribuídos a esta Relatoria, a qual compete o processamento do agravo. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, a fim de se evitar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, ao fundamento de que a “atividade fiscalizatória com o fito de coibir ocupação irregular do solo fundamenta-se na mera aplicação do Direito, no exercício do poder de polícia". Consignou o Plantonista que, “Muito embora o direito à moradia esteja inserido no rol dos direitos sociais do artigo 6o da Constituição Federal, os direitos difusos inerentes à ordem ambiental e urbanísticas também gozam da mesma proteção constitucional, não cabendo à parte autora, ora agravante, preservar apenas o seu direito à moradia, prejudicando os direitos difusos”. Pontuou que: “O Código Edificações do Distrito Federal, Lei no 2.105/1998, estabelecia que as obras no Distrito Federal só poderão ser realizadas após expedição do devido Alvará de Construção. Vejamos: Art. 51. As obras de que trata esta Lei, em área urbana ou rural, pública ou privada, só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento na respectiva Administração Regional. Mesmo no atual Código de Edificações do Distrito Federal, Lei no 6.138/2018, permanece a exigência do licenciamento para a execução de obras: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. Nesse viés, tenho que, caberia aos agravantes comprovarem que a construção cumpriu as exigências legais de construção e habite-se, o que não aconteceu. Ademais, os agravantes também não comprovaram que a construção se encontra em área particular, posto que fundamenta sua tese na existência de Cessão de Direitos, sem qualquer registro imobiliário do documento. (...) Considerando, ainda, que os agravantes não apresentaram licenciamento para construção, nem, tampouco, comprovaram que a construção se desenvolveu em área particular, revela-se passível a atuação imediata do Poder Público”. g.n. Conforme decidido, foi esclarecido que, em sede de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento de mérito, munido de contrarrazões do agravado, a matéria seria novamente apreciada. Diante disso, não há que se falar em vícios na decisão embargada. O que se percebe é uma mera insatisfação do embargante quanto ao que foi decidido. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de obscuridade. Rejeito os embargos declaratórios. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2022 19:54:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador